Tribunal: TJES
Processo: 5005094-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005094-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SONIA SANTA NOGUEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – FIEL CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.366.243 (TEMA 1.234 DAS REPERCUSSÕES GERAIS) - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso que o plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, na liminar do RE 1.366.243, que definirá o tema 1.234 das repercussões gerais, obstou o declínio da competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados.

2.
A decisão colegiada também observou as teses firmadas pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de assunção de competência nº 14, o que rechaça a tese de adoção de premissa fática equivocada, mormente quando sopesado o parecer emitido pela própria Secretaria de Estado da Saúde acerca do medicamento almejado pela ora embargada.

3.
Na realidade, o ente público embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão do evento 6464394, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente público e manteve na íntegra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada em prol de
SÔNIA SANTA NOGUEIRA
.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Nesta hipótese, o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso que o plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, na liminar do RE 1.366.243, que definirá o tema 1.234 das repercussões gerais, obstou o declínio da competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo pelo julgador das demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devendo ser privilegiado o juízo competente para o qual o cidadão direcionou a obrigação.

Restou devidamente sopesado que o medicamento Becacizumabe 25mg/mL possui registro na ANVISA, porém, não é padronizado e inexiste medicamento oncológico como substituto terapêutico na RENAME, consoante se depreende do parecer nº 247/2023 da Secretaria de Estado da Saúde (fls. 01/03 do evento 4986694).

Nesse contexto, não há que se falar na adoção de premissa fática equivocada, e sim no fiel cumprimento da determinação do STF, sendo que o v. acórdão também foi amparado na jurisprudência desta egrégia Corte acerca da necessidade de manutenção da demanda de origem na Justiça Estadual quando os medicamentos oncológicos pleiteados não são incorporados ao SUS.

Acrescente-se, ainda, que a
decisão colegiada também observou as teses firmadas pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de assunção de competência nº 14,
que definiu o que segue:

"
a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;
b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Por fim, pondero que o ente público embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de o embargante haver apontado a existência de vicissitudes no decisum máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5012755-06.2022.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 26/10/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa o vício alegado pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor, confirmando, no caso concreto, o que deliberado tanto pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a manutenção do feito na Justiça Comum Estadual, sem prejuízo de reapreciação da matéria à luz do que vier a ser uniformizado pelos Tribunais Superiores.
2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.
3. A ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado, enseja o desprovimento do recurso. 4. Embargos desprovidos. (TJES; Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5007573-39.39.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 09/11/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.